Tribunal: TJSP
Processo: 2147147-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2147147-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante VAUDIRENE
ALVES DE SOUZA RATIER, é agravada GABRIELA DO AMARAL SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000 - Voto no 2.080
2/7
df
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000
Agravante: Vaudirene Alves de Souza Ratier
Agravado: Gabriela do Amaral Souza
Comarca: José Bonifácio - 1a Vara
Juiz de Direito: Tiago Octaviani
Número de origem: 1001481-38.2020.8.26.0306
VOTO No 2.080
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança.
Gratuidade da justiça concedida de forma parcial, excluindo-se
do benefício a remuneração do conciliador e as custas iniciais -
Existência de elementos que evidenciam a hipossuficiência
alegada – Benefício devido – Decisão reformada.
Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vaudirene
Alves de Souza Ratier nos autos da ação de cobrança movida em face de Gabriela do
Amaral Souza, contra a respeitável decisão (fls. 09/10) que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça de forma integral, determinando o recolhimento tão somente das
custas iniciais e honorários do conciliador do CEJUSC, nos seguintes termos:
“ (...) 3 - Portanto, ante o interesse público em se evitar a indevida
utilização gratuita dos serviços judiciais, nos termos do art. 98, §5o, do
CPC, concedo o benefício da assistência judiciária apenas para despesas
processuais diferentes das CUSTAS (taxas) e honorários do conciliador do
CEJUSC, tais como eventuais honorários periciais, publicação de editais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000 - Voto no 2.080
3/7
df
exames e honorários sucumbenciais, observando-se, caso vencido, a
condição suspensiva do art. 98, §3o, do CPC, quanto à exequibilidade das
despesas ora isentadas. No entanto, no presente caso, o benefício não
alcançará as custas processuais iniciais e honorários do conciliador do
CEJUSC, conforme exposto, em atenção ao que dispõe a Resolução no
809/2019.”
Alega, em síntese, que a agravante não possui condições
financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Para
tanto, juntou cópia da declaração de pobreza e de seu recibo de pagamento de salário
(fls. 13 e 14, respectivamente). Em adição, sustenta que o fato de ter havido a
contratação de advogado particular, por si só, não é causa para o indeferimento do
pedido.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão
do efeito ativo para conceder o benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, a
reforma da decisão e consequente deferimento integral do pedido.
Recurso tempestivo, interposto sem o devido preparo, já que
houve deferimento parcial do pedido de gratuidade da justiça, havendo a concessão de
efeito suspensivo para obstar a extinção do feito na origem (fls. 22/24).
As informações judiciais foram dispensadas, bem como a
manifestação da parte contrária.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000 - Voto no 2.080
4/7
df
Trata-se de ação de cobrança proposta por Vaudirene Alves de
Souza Ratier em face de Gabriela do Amaral Souza. De acordo com a narrativa da
inicial, no ano de 2016, a autora cedeu peças de vestuário para que a ré revendesse, no
valor de R$ 1.839,90, quantia que não foi restituída ensejando a propositura da ação de
cobrança (fls. 15/20).
A autora juntou aos autos cópia de Declaração de
Hipossuficiência (fls. 13), além de demonstrativo de pagamento referente ao mês de
maio de 2020, registrando o salário líquido no valor de R$ 2.284,00, relativo a serviço
geral rural (fls. 14).
O MM. Juiz de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça
gratuita, porém, o fez de modo parcial, excluindo da benesse o pagamento da
remuneração do conciliador e as custas iniciais.
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99,
§ 3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário,
auferindo renda inferior a três salários mínimos, sem sinais
concretos de disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício
que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada.
Agravo de instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento
no 2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de
venda e compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela ré -
Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com
o pagamento das despesas processuais - Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000 - Voto no 2.080
5/7
df
Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da
justiça gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice,
há nos autos prova de que o representante legal da menor agravante
não possui condições financeiras para arcar com as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a
mera constituição de advogado não permite, por si só, como aliás dá
conta o art. 99, § 4o., do CPC, inferir que a parte não faça jus à
gratuidade judiciária. Por fim, segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência física deduzida
exclusivamente por pessoa natural, caso dos autos. Destarte, o
deferimento da benesse é medida que se impõe. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela
parte contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver
diante de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o, do NCPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido
de justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os
demais elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação
socioeconômica apresentada pela parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000 - Voto no 2.080
6/7
df
E, no caso vertente, depreende-se que o valor das custas
compromete a subsistência da agravante, haja vista que, conforme documentos juntados
aos autos, ela exerce atividade laborativa como “serviço geral rural” e recolhe valores
módicos à Previdência Social e não possui qualquer bem em seu nome.
Tem-se, dessa forma, que a interessada se insere no rol de
pessoas consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser
reformada a decisão agravada.
No mesmo sentido, recentes decisões deste Egrégio Tribunal de
Justiça tratando de gratuidade e honorários de conciliador:
Agravo de instrumento. Ação exoneratória de alimentos. Genitor
contra filho maior. Decisão determinou depósito para pagamento de
conciliador e indeferiu suspensão liminar dos alimentos. 1. Autor é
beneficiário da gratuidade de justiça. Benefício foi concedido sem
ressalvas. De rigor a inexigibilidade da cobrança da remuneração do
conciliador. Inteligência do art. 98, §1o, inciso VI, do CPC.
Conciliador é auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149, do CPC.
Dispensa do adiantamento dos honorários. 2. Requisitos do art. 300,
do CPC, não demonstrados. Medida pretendida possui sérias
consequências. Suspensão dos alimentos poderia ocasionar a
inviabilidade do sustento do alimentante. Possibilidade de
continuidade dos estudos, por parte do alimentando. Necessidade de
instauração do contraditório para alteração do decidido. O
contraditório é um dos princípios basilares do direito; a mitigação
de seu exercício só pode ocorrer em situações excepcionais,
inexistentes no caso concreto. Agravo parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2021464-51.2020.8.26.0000; Relator (a):
Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Assis - Vara do Ofício da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da justiça Decisão que
concedeu em parte a gratuidade da justiça à agravante, indeferindo-
a, porém, em relação às custas iniciais e aos honorários do
conciliador do CEJUSC- Autora que comprovou ter rendimentos
inferiores a R$ 1.500,00 Presunção de necessidade da pessoa física
que deve prevalecer - Recurso provido. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147147-98.2020.8.26.0000 - Voto no 2.080
7/7
df
Instrumento 2037571-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
Evidente que, se posteriormente, restar demonstrado que a
situação financeira da agravante se modificou, ou, ainda, que ela dolosamente faltou
com a verdade ou omitiu alguma informação relevante, referido benefício poderá ser
revogado, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais eventualmente cabíveis.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, confirmo a liminar
inicialmente concedida e dou provimento ao recurso, para deferir ao agravante o
benefício da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator